Tribunal: TJMT
Processo: 1046248-84.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046248-84.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIRCE GABILAN - CPF: 637.509.101-20 (RECORRENTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1046248-84.2024.8.11.0001.

Origem: Oitavo
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
DIRCE GABILAN
.

Recorrido:
BANCO PAN S.A.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CARTÃO DE CRÉDITO - COBRANÇA EM FOLHA DE PAGAMENTO - ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO APRESENTADO NA DEFESA -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO
EVIDENCIADO - DESCONTOS LEGÍTIMOS - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS -
CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

Comprovada a contratação dos serviços
através de contrato devidamente assinado,
o qual confirmou a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável,
acompanhada de documentos pessoais,
bem como o efetivo saque do limite do referido cartão consignado, juntamente com o comprovante de transferência de valor – TED, portanto, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito na cobrança efetuada.

3.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não restou comprovada a existência de conduta ilícita do recorrido.

4.

Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, tampouco indenização por danos materiais e morais.

5.

Age de má-fé a reclamante que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com o reclamado e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.

6.

Cabe ressaltar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7.

Nesse sentido,
verbis:

“SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TRANSFERÊNCIA REALIZADA PARA A CONTA DO AUTOR. NÃO IMPUGNADO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. CONTRATO ASSINADO. ASSINATURA SIMILAR A OLHO NU E OUTROS ELEMENTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 32 TURMA RECURSAL. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DA LEGALIDADE DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Autora, ora Recorrente, sustenta que não possui relação jurídica junto à instituição financeira Reclamada, e, por isso, a negativação realizada no valor de R$ 489,05 em 20/12/2021 é indevida fazendo jus a indenização por danos morais, em suas razões argumenta de que o contrato assinado juntado à defesa foi “fraudado” pugnando pelo reconhecimento de complexidade da causa para realização de perícia grafotécnica. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

2.

A instituição financeira Reclamada, ora Recorrida, em sua defesa, argumenta regularidade na contratação “cartão de crédito consignado INSS visa” conforme termo de adesão, devidamente assinado, com entrega de documentos pessoais, com assinatura com similaridade visível a olho nu, de modo que aplica-se a súmula 32 das turmas recursais do TJMT, a qual dispõe “É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.” (Aprovada em 05/06/2023).”

No ato da contratação ainda foi entregue documento pessoal não impugnado, mas idêntico ao da reclamante em outras ações via consulta pje por ex. n° 1004836-58.2021.8.11.0041:

3. Da análise dos autos, verifico que o conjunto probatório que não atribui verossimilhança às alegações autorais, pois, a autora não impugnou sequer a conta de recebimento dos referidos TED’s de saque consignado e demais documentos e sequer juntou extrato de sua conta corrente para demonstrar que não recebeu a citada importância.

4. Restando comprovado a contratação de saque via cartão de crédito consignado celebrado com a instituição financeira, de modo que os descontos em folha constituem exercício regular de direito e o seu inadimplemento acarreta negativação e não dá ensejo a indenização por dano moral.

5. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

6. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sugiro a rejeição da preliminar suscitada e opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial. Reconheço a litigância de má-fé pela parte Requerente, razão pela qual condeno-a ao pagamento de: a) Multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa; b) Custas processuais; e, c) Honorários sucumbenciais que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), levando em consideração a duração do processo, a complexidade da causa e os serviços desempenhados.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.

Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de condenar o Recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em primeiro grau.”
(N.U 1037161-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023).

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§ 3º do CPC.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025